Tribunal: TJDFT
Processo: 0719377-15.2022.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719377-15.2022.8.07.0020 RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: IRANI OTILIO DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, que assim decidiu (ID. 49170452): APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. EMPRÉSTIMO PESSOAL. REVISÃO DE CLÁUSULA ABUSIVA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO APURADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. 1. Malgrado o recurso de apelação necessite conter a exposição do fato e do direito, bem assim as razões do pedido de reforma (art. 1.010 do CPC), o recorrente não fica impedido de reiterar os argumentos expostos na contestação, bem como de apresentar arestos e julgados a respeito da matéria, desde que esses sejam suficientes para infirmar os termos da sentença recorrida. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade afastada. 2. É possível a revisão judicial de contratos findos, contendo cláusulas que porventura rendam ensejo ao locupletamento ilícito, sem que tal revisão implique ofensa ao ato jurídico perfeito. Entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. A relação jurídica estabelecida por contrato de empréstimo entre instituição financeira e pessoa física é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1o a 3o da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor). 4. Em tese fixada em Recurso Repetitivo, Tema 27, o colendo STJ estabeleceu que “É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto” (REsp 1.061.530/RS. Segunda Sessão, julgado em 22/10/2008, Dje 10/03/2009). 5. No caso concreto, em que é aplicada mais que o triplo da taxa de juros de mercado apurada pelo BACEN, resta configurada a abusividade na pactuação deste encargo, a justificar a sua limitação. Precedentes TJDFT. 6. A parte autora decaiu de parte mínima do pedido, razão pela qual o réu deverá arcar, por inteiro, com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC. 7. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação não provido. Referida decisão está em conformidade com o entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.061.530/RS – Tema 27): DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO (...) I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS (...) d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. (...). (REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 10/3/2009) Diante do exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Por fim, determino que todas as publicações e intimações referentes à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR – OAB/MS 8.125, conforme requerido em ID 52904776, p. 1. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029